Tribunal: TJDFT
Processo: 0738662-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738662-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: JOANA DAMASCENO ANDRADE D E C I S Ã O Conforme certidão de ID no 41298404, o presente recurso foi interposto desacompanhado da própria petição do agravo de instrumento. A parte agravante foi intimada no ID no 41394601 para justificar a tempestividade do presente recurso, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos, do CPC. A recorrente se manifestou no ID no 42109123, informando que o agravo de instrumento foi interposto regularmente no dia 14.11.2022, contudo, não ocorreu a conclusão da operação quanto à petição do recurso. Afirma que não identificou o erro na operação no momento da conclusão, visto que teve ciência da falha ocorrida no sistema somente após o despacho deste Relator. Esclarece que, no dia 17.11.2022, comunicou ao juízo de primeira instância a interposição do presente recurso. Sustenta que, tendo em vista a ausência de má-fé e não sendo possível comprovar a falha no sistema, requer a juntada da petição de agravo de instrumento, pugnando pelo seu recebimento e regular processamento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A despeito do esforço argumentativo da agravante, o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. Analisando os autos, observa-se que o presente agravo de instrumento foi interposto contra a decisão de ID no 139305682 dos autos de origem, a qual foi disponibilizada no DJe em 11.10.2022 (terça-feira). A certidão de AR Digital (no 142780445) comprova que a agravante foi devidamente intimada da referida decisão em 19.10.2022 (quarta-feira). A contagem do prazo recursal se iniciou em 20.10.2022 (quinta-feira) - não foram contados os dias 31.10.2022, 01.11.2022 e 02.11.2022, por serem feriado no TJDFT - terminando em 14.11.2022 (segunda-feira). Como já mencionado acima, o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto no dia 14.11.2022 (segunda-feira), contudo, desacompanhado da petição das razões recursais. Em 17.11.2022 (quinta-feira) foi comunicada ao juízo de origem a interposição do agravo de instrumento, bem como juntadas suas razões, ou seja, após escoado o prazo processual. Não havendo comprovação nos autos de que houve falha no sistema e tendo a petição inicial sido juntada nos presentes autos somente em 09.12.2022 (sexta-feira), o agravo de instrumento interposto deve ser considerado intempestivo. A rigor, sequer se pode dizer que tenha sido interposto algum recurso, porque, em boa verdade, a parte “recorrente” limitou-se a juntar, no dies ad quem do prazo recursal, apenas documentos desacompanhados de qualquer petição. Assim, e porque “interposto” a destempo, não conheço do presente recurso, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, c/c art. 997, § 2o, inciso III, ambos do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator